Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700052-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA REGINA LAVALLE EMBARGADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 55934544) opostos por MARIA REGINA LAVALLE com pedido de reconsideração em face de decisão proferida por essa Relatoria. Considerando que o pedido envolve, por um lado, inconformismo com a decisão no âmbito da tutela, e, por outro, dada a especificidade de objeto passível de ser objeto de embargos, recebo a presente peça como agravo interno em face da fungibilidade, bem como determino a INTIMAÇÃO da Agravada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1.021, §2o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 09:31:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador